Tribunal: STF
Processo: ARE 1413919
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO DO ENTE PÚBLICO DEMANDADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDAPÚBLICA. PLEITO AUTORAL DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DETRATAMENTO MÉDICO E TERAPÊUTICO DE FILHO MENOR. CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS (AUTISMO). DEMANDANTE QUE É SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ESPECÍFICA NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI ESTADUAL Nº 4.009/98. AUSÊNCIA DE OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES E À LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL PARA FUNDAMENTAR A PRETENSÃO AUTORAL, A REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA SE MOSTRA ADEQUADA PARA ACOMPANHAMENTO DO TRATAMENTO DO FILHO MENOR. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 18, 30, inciso I, 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    O cerne recursal consiste em analisar se assiste razão à demandante, servidora pública municipal,quando busca a redução de sua carga horária laboral por possuir filho menor com autismo, mesmodiante da omissão na legislação municipal quanto ao assunto.



    Conforme se infere dos autos de origem, a parte autora, ora recorrida, é servidora pública doMunicípio de Estância desde o ano de 2012, quando admitida após aprovação em concurso público.



    A servidora é genitora de menor portador de Autismo, CID F84, que necessita de cuidadosespeciais, conforme se extrai dos relatórios médicos acostados juntos à Exordial.



    Cumpre destacar que, consoante redação do art. 1º, §2º, da Lei Federal nº 12.764/2012, o portadorde autismo é considerado pessoa com deficiência para todos os efeitos legais.



    A mesma Legislação, em seu art. 3º, prevê alguns direitos da pessoa com transtorno do espectroautista, vejamos:



    (...)



    Entre os direitos garantidos, inclui-se o acesso aos serviços de saúde, com vistas à atenção integralàs necessidades do portador de autismo.



    (...)



    Na mesma via de pensamento, o Estatuto da Criança e Adolescente – Lei nº 8.069/90, traz osseguintes dispositivos:



    (...)



    No caso dos autos, a legislação municipal não traz previsão acerca da redução de carga horária parao servidor que tem filho portador de necessidade especial, no entanto tal omissão não poderiaafastar os princípios e garantias já mencionados, de modo que seria possível a aplicação de formasuplementar da Lei Estadual nº 4.009 de 24 de setembro de 1998, conforme bem analisou o Juízode origem.



    (...)



    Embora omissa a norma municipal a que se submete a autora, em razão do cunho eminentementehumanitário cabe ao julgador considerar o caso sob a ótica da unidade das normas e princípios, umavez que o objetivo maior é proteção à criança.



    Inclusive, importante trazer à baila o que estabelecem a Lei de Introdução às Normas do DireitoBrasileiro e o Código de Processo Civil:



    (...)



    Neste diapasão, inexistem empecilhos à aplicação de analogia ao caso, já tendo o STJ, inclusive,decidido sobre tal aplicabilidade:



    (...)



    Assim, verifica-se que não prosperam os argumentos apresentados pelo ente público no sentido deimpossibilidade de redução de carga horária diante da inexistência de lei local, sob pena de violaçãoà autonomia política, administrativa e organizacional do município, bem como ao princípio dalegalidade."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente